Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-07.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009832-07.2018.8.11.0041
APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e OUTROS
APELADO: ELTON LUIZ ROCHA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e OUTROS em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral proposta por ELTON LUIZ ROCHA declarou extinto o feito diante de acordo avençado entre as partes.
Em id. 84818976 consta certidão atestando o decurso do “prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a)(s) REQUERIDO(S): PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP sobre a sentença (ID 29393020) disponibilizada na edição no 10684 do DJE.”
Devidamente intimados para se manifestarem acerca da intempestividade do recurso, os apelantes não se manifestaram. O apelado suscitou a intempestividade do recurso.
É o Relato. DECIDO.
O presente recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, conforme certidão de id. 84818976 o presente recurso é intempestivo pois os apelantes deixaram transcorrer o prazo legal para interposição do mesmo, assim o fazendo fora do lapso temporal exigido por lei.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Apelação apresentada fora do prazo legal estabelecido pelo art. 1.003, § 5o, do CPC.RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70084923895 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 04/02/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021)
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Ausência de requisito de admissibilidade configurada. Intempestividade certificada. Hipótese de não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00009223819988190024, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 28/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE. Nos termos do § 5o, do artigo 1003, do CPC, o prazo para interpor a apelação é de 15 (quinze) dias. (TJ-MG - AC: 10702100177873002 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019)
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE. Recurso manifestamente intempestivo, acarretando, consequentemente, a sua inadmissibilidade. Não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, do NCPC. (TJ-RJ - APL: 00034538620158190029, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/06/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
Assim sendo, é imperioso o reconhecimento da intempestividade deste recurso por ter sido interposto fora do prazo legal.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, restando prejudicada a análise da matéria recursal.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora